Tribunal: TJBA
Processo: 8066449-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066449-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTOFACIL BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR

AGRAVADO: DAVI TEIXEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ISABELLA ROSA ARAUJO, SAMALA SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AUTOFACIL BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS E AFB ASSOCIAÇÃO DE FROTAS E BENEFÍCIOS. DECISÃO QUE INCLUI A ASSOCIAÇÃO NO POLO PASSIVO E DETERMINA PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DA MARCA “AFB”, COMPARTILHAMENTO DO MESMO ENDEREÇO, ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E PAGAMENTO DE DÉBITO DA EXECUTADA REALIZADO PELA AFB ASSOCIAÇÃO. PROVA EMPRESTADA ADMITIDA NOS TERMOS DO ART. 372 DO CPC. EXISTÊNCIA DE INTERESSE INTEGRADO, COMUNHÃO DE INTERESSES E ATUAÇÃO CONJUNTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO, DIANTE DE ESTRATÉGIA DE OCULTAÇÃO E DA CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS CONEXOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Presentes nos autos robustos elementos que evidenciam a atuação coordenada entre as pessoas jurídicas, tais como a utilização indistinta da marca “AFB Club”, o compartilhamento do mesmo endereço físico e a identidade visual das empresas, conforme consignado pela decisão agravada.

2.
A prova emprestada dos autos n.º 0001252-74.2023.8.05.0274, admitida na forma do art. 372 do CPC, demonstra que a própria AFB ASSOCIAÇÃO DE FROTAS E BENEFÍCIOS efetuou pagamento de dívida da executada, evidenciando confusão patrimonial e gestão conjunta de receitas, reforçando o reconhecimento do grupo econômico.

3.
A negativa do preposto da empresa em receber citação da AFB ASSOCIAÇÃO, apesar de ambas funcionarem no mesmo endereço, revela tentativa de ocultação da relação empresarial, afastando a alegada nulidade por ausência de citação, sobretudo diante da ciência inequívoca da matéria em autos conexos, onde houve contraditório e ampla defesa.

4.
Os argumentos recursais não afastam a conclusão adotada pelo Juízo de origem, limitando-se a teses genéricas e desacompanhadas de prova idônea que desconstituísse o conjunto probatório examinado. As contrarrazões, ao contrário, reafirmam a existência dos elementos caracterizadores do grupo econômico, notadamente a atuação coordenada e a confusão patrimonial, além da pertinência da prova emprestada.

5.
Inexistência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
a justificar a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a penhora decorre de execução definitiva e visa assegurar a efetividade de crédito já reconhecido judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8066449-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AUTOFACIL BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e como agravada DAVI TEIXEIRA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13